Tribunal: TJDFT
Processo: 0717646-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DUPLICATA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO NÃO GARANTIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução movidos em face de recorrido. O recorrente alega que a penhora no rosto dos autos de precatório é suficiente para a concessão de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a penhora no rosto dos autos de precatório é suficiente para garantir a execução; e (ii) estabelecer se a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora no rosto dos autos de precatório não assegura a garantia do Juízo, pois o crédito ainda está sujeito a diversas contingências, como impugnações, habilitações concorrentes e ordem cronológica de pagamento. Assim, gera mera expectativa de direito, não sendo suficiente para embasar a suspensão da execução ou impedir atos constritivos mais eficazes.
4. A jurisprudência admite, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução sem que tenha sido prestada a caução, quando o embargante demonstre a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No entanto, não tendo sido garantido o Juízo, não há motivo para deferir o pedido de efeito suspensivo à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo Interno prejudicado e Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 919, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1700823, 07243870320228070000, Rel. Des. Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 10/5/2023, p. 24/5/2023.